Tribunal: TCU
Processo: 001.792/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada por força do item 9.6.1 do Acórdão 584/2019 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC 010.234/2018-7, para a apuração sobre a adequação da contratação emergencial da Ernst & Young Auditores Independentes S/S pelo Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG), além do eventual descumprimento da cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 904/2018-Plenário sobre todos os atos inerentes à Concorrência n.o 1/2018 promovida pelas aludidas entidades, tendo sido declarada vencedora do certame a referida empresa sob o valor anual de R$ 979.999,92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre os indícios de inadequação da contratação emergencial da Ernst & Young Auditores Independentes S/S pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) em face, ainda, do eventual descumprimento da originária cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 904/2018-TCU-Plenário sobre todos os atos inerentes à Concorrência n.o 1/2018 promovida pelas aludidas entidades, tendo sido anteriormente declarada vencedora do certame a referida empresa sob o valor anual de R$ 979.999,92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Cláudio Marcassa, além de Flávio Roscoe Nogueira, na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar as correspondentes razões de justificativas oferecidas por Ricardo Salera de Carvalho e Kelly Regina Silva Carvalho; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Ricardo Salera de Carvalho sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de Kelly Regina Silva Carvalho sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), individualmente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais abstenham-se de incorrer nas falhas detectadas no presente feito e, especialmente, na irregularidade pela indevida restrição nas pesquisas de mercado, resultando na subsequente condução para a contratação emergencial em prol, apenas, de determinadas empresas; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, para ciência; e 9.9. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao TC Processo 010.234/2018-7 .